Tribunal: STM
Processo: 7000078-71.2026.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. INQUÉRITO INSTAURADO POR REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TESES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE DO TRANCAMENTO DA INQUISA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra Sentença que extinguiu Habeas Corpus (HC), sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. O recorrente figura como investigado em Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado por requisição do Ministério Público Militar (MPM) para apurar suposta prática de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar - CPM), e busca o trancamento da investigação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir a legitimidade da autoridade apontada como coatora em HC impetrado contra IPM instaurado por requisição do MPM; (ii) verificar a existência de justa causa para a continuidade da investigação; e (iii) examinar a possibilidade de trancamento prematuro do IPM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva em HC recai sobre a autoridade detentora do poder decisório sobre o ato impugnado. Em inquérito instaurado mediante requisição direta do MPM, o encarregado atua como mero executor, sendo a autoridade coatora o membro do Parquet requisitante.
4. O Juízo de primeira instância não possui competência para processar e julgar Writ contra atos praticados por membros do MPM no exercício de suas funções institucionais.
5. A alegação de atipicidade da conduta não pode ser reconhecida na via estreita do HC, quando a investigação possui suporte probatório mínimo, apto a justificar a continuidade da persecução penal.
6. O trancamento de IPM constitui medida excepcional, admissível apenas diante da manifesta atipicidade da conduta, ausência absoluta de indícios mínimos de autoria e materialidade ou causa extintiva da punibilidade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.
7. Na atividade de fiscalização de produtos controlados, conduzida pelo Exército Brasileiro, se há indícios de que declarações prestadas em documentos de representação colidem com a realidade, impera o princípio in dubio pro societate, devendo a investigação prosseguir, para o completo esclarecimento dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e rejeitado, mantendo-se a Sentença de extinção do HC, sem resolução do mérito.
Teses de Julgamento: "1. Em IPM instaurado por requisição do MPM, a autoridade coatora é o membro do Parquet requisitante, e não o encarregado da inquisa. 2. O trancamento de IPM pela via do Habeas Corpus constitui medida excepcional, admissível apenas diante da manifesta atipicidade da conduta, ausência absoluta de indícios mínimos de autoria e materialidade ou causa extintiva da punibilidade. 3. Questões que demandam aprofundamento probatório e análise de normas administrativas não podem ser solucionadas na via estreita do Habeas Corpus.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPM, art. 312; CPPM, art. 516, "b"; Lei nº 8.457, de 1992, art. 30, I-C.
Jurisprudência relevante citada: STM. Habeas Corpus nº 7000036- 56.2025.7.00.0000, Rel. Min. Guido Amin Naves. j, 30/4/2025. STM. Habeas Corpus nº 7000122-61.2024.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias. j, 17/5/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000078-71.2026.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: THIAGO MARINHO DE SOUZA
ADVOGADO(A): THIAGO MARINHO DE SOUZA (OAB AM019654)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
MANEJADO POR THIAGO MARINHO DE SOUZA, ATUANDO EM CAUSA
PRÓPRIA, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA REPROCHADA, POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A FIM DE GARANTIR A REGULAR
CONTINUIDADE DO IPM Nº 7000090-50.2025.7.12.0012/AM E PRESERVAR-SE A
ATIVIDADE INVESTIGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. A
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN DAVA PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR THIAGO MARINHO
DE SOUZA, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO COM RELAÇÃO AO
PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR Nº 7000090-
50.2025.7.12.0012, E ABRIA DIVERGÊNCIA PARA REFORMAR A SENTENÇA
RECORRIDA, DECLARANDO A COMPETÊNCIA DA JUÍZA FEDERAL
SUBSTITUTA DA AUDITORIA DA 12ª CJM PARA APRECIAR E JULGAR O
MÉRITO DAS ALEGAÇÕES CONTIDAS NO HABEAS CORPUS Nº 7000210-
93.2025.7.12.0012/AM, TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO ATO DE
INDICIAMENTO FORMALIZADO PELO COMANDANTE DA 12ª REGIÃO
MILITAR; E EM CONSEQUÊNCIA, DETERMINAVA A RESTITUIÇÃO DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO
FEITO QUANTO A ESSE CAPÍTULO. A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA
STERMAN FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000078-71.2026.7.00.0000/AM
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000210-93.2025.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: THIAGO MARINHO DE SOUZA
ADVOGADO(A): THIAGO MARINHO DE SOUZA (OAB AM019654)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA.
INQUÉRITO INSTAURADO POR REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. TESES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE DO TRANCAMENTO
DA INQUISA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra Sentença que extinguiu Habeas
Corpus (HC), sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da autoridade
apontada como coatora. O recorrente figura como investigado em Inquérito
Policial Militar (IPM), instaurado por requisição do Ministério Público Militar
(MPM) para apurar suposta prática de falsidade ideológica (art. 312 do Código
Penal Militar - CPM), e busca o trancamento da investigação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir a legitimidade da autoridade
apontada como coatora em HC impetrado contra IPM instaurado por requisição
do MPM; (ii) verificar a existência de justa causa para a continuidade da
investigação; e (iii) examinar a possibilidade de trancamento prematuro do
IPM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva em HC recai sobre a autoridade detentora do poder
decisório sobre o ato impugnado. Em inquérito instaurado mediante requisição
direta do MPM, o encarregado atua como mero executor, sendo a autoridade
coatora o membro do Parquet requisitante.
4. O Juízo de primeira instância não possui competência para processar e julgar
Writ contra atos praticados por membros do MPM no exercício de suas funções
institucionais.
7000078-71.2026.7.00.0000
40001383702 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A alegação de atipicidade da conduta não pode ser reconhecida na via estreita
do HC, quando a investigação possui suporte probatório mínimo, apto a
justificar a continuidade da persecução penal.
6. O trancamento de IPM constitui medida excepcional, admissível apenas
diante da manifesta atipicidade da conduta, ausência absoluta de indícios
mínimos de autoria e materialidade ou causa extintiva da punibilidade,
conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal Militar.
7. Na atividade de fiscalização de produtos controlados, conduzida pelo
Exército Brasileiro, se há indícios de que declarações prestadas em documentos
de representação colidem com a realidade, impera o princípio in dubio pro
societate, devendo a investigação prosseguir, para o completo esclarecimento
dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e rejeitado, mantendo-se a Sentença de extinção do HC,
sem resolução do mérito.
Teses de Julgamento: "1. Em IPM instaurado por requisição do MPM, a
autoridade coatora é o membro do Parquet requisitante, e não o encarregado da
inquisa. 2. O trancamento de IPM pela via do Habeas Corpus constitui medida
excepcional, admissível apenas diante da manifesta atipicidade da conduta,
ausência absoluta de indícios mínimos de autoria e materialidade ou causa
extintiva da punibilidade. 3. Questões que demandam aprofundamento
probatório e análise de normas administrativas não podem ser solucionadas na
via estreita do Habeas Corpus.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPM, art. 312; CPPM, art.
516, "b"; Lei nº 8.457, de 1992, art. 30, I-C.
Jurisprudência relevante citada: STM. Habeas Corpus nº 7000036-
56.2025.7.00.0000, Rel. Min. Guido Amin Naves. j, 30/4/2025. STM. Habeas
Corpus nº 7000122-61.2024.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias. j,
17/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar o Recurso em Sentido Estrito manejado por THIAGO
MARINHO DE SOUZA, atuando em causa própria, para manter incólume a Sentença
reprochada, por seus próprios fundamentos, a fim de garantir a regular continuidade do IPM
nº 7000090-50.2025.7.12.0012/AM e preservar-se a atividade investigativa do Ministério
Público Militar.
7000078-71.2026.7.00.0000
40001383702 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 30 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto por THIAGO
MARINHO DE SOUZA (OAB/AM nº 19.654), atuando em causa própria, em face da
Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que extinguiu, sem resolução do mérito, o Habeas Corpus (HC) nº
7000210-93.2025.7.12.0012/AM, manejado com o intuito de promover o trancamento do
Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000090-50.2025.7.12.0012/AM.
1. Processo originário
Em 19/9/2025, Thiago Marinho de Souza impetrou o HC nº 7000210-
93.2025.7.12.0012/AM, em causa própria, buscando trancar o IPM nº 7000090-
50.2025.712.0012, instaurado pelo Comandante da 12ª Região Militar (12ª RM), por
intermédio da Portaria nº 003 - IPM/AAAJurd/Cmdo 12ª RM (evento 1, INIC1, do HC nº
7000210-93.2025.7.12.0012/AM).
Na oportunidade, o Impetrante sustentou que o seu indiciamento nos autos do
IPM configuraria a prática de coação ilegal, em razão da atipicidade da conduta e por
ausência de justa causa para a continuidade das investigações contra si. Para caracterizar
o fumus boni iuris, alegou a falta de justa causa para a persecução penal. Considerou
como periculum in mora o indiciamento no IPM, arguindo que esta situação impediria as
atividades de atirador desportivo, pois pleiteou junto ao Exército seu Certificado de Registro
de Atirador (CR), que, por certo, seria negado, caso o indiciamento não fosse revertido. Por
fim, requereu, liminarmente, o trancamento do referido IPM e, no mérito, a confirmação do
pedido de liminar.
Em 24/9/2025, o Juízo de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada e intimou
a autoridade coatora para prestar as informações pertinentes (evento 6, DEC1, do HC).
Na sequência, em 29/9/2025, o Comandante da 12ª RM apresentou as
informações devidas (evento 10, INF1, do HC).
Em 30/9/2025, o Impetrante/Paciente solicitou sua exclusão do rol de indiciados
e que o Encarregado do IPM apontasse quais documentos, com informações supostamente
falsas, foram assinados por ele (evento 12, MANIF1, do HC).
Em 12/10/2025, o Ministério Público Militar (MPM) manifestou-se pela
extinção do Writ, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade da autoridade policial
apontada como coatora, não sendo possível a correção do polo passivo da ação mandamental,
ante o ajuizamento inadequado (evento 14, MANIF_MPM1, do HC).
Em 30/10/2025, a Magistrada responsável pelo feito extinguiu o Mandamus,
sem resolução do mérito (evento 17, SENT1, do HC), nos seguintes termos:
7000078-71.2026.7.00.0000
40001383702 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O impetrante/paciente alega, em sua inicial, que se encontra sob constrangimento ilegal
imposto pelo Sr. WANDERCLEIDSON DA SILVA RODRIGUES, encarregado do inquérito sob
exame, por ter proferido despacho de indiciamento. Continua, argumentando que, mesmo
diante da atipicidade da conduta, o IPM foi instaurado.
Como bem delineou o MPM em sua manifestação, o IPM foi instaurado em atendimento à
requisição do próprio Parquet castrense, como se observa pelo teor da própria Portaria de
instauração (Evento 1 do IPM nº 7000090-50.2025.7.12.0012).
Ora, se o IPM foi instaurado em virtude de requisição do MPM, tem razão o Órgão ministerial
quando aponta a ilegitimidade da autoridade policial militar coatora e, consequentemente, a
impossibilidade de julgamento do Writ pelo Juízo de 1º grau.
Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos apresentados por THIAGO MARINHO DE
SOUZA e DECIDO extinguir o presente feito sem resolução do mérito por ilegitimidade da
parte passiva.
Em 17/11/2025, certificou-se o trânsito em julgado da sentença para a
autoridade apontada como coatora (evento 27, CERTTRAN1, do HC) e, em 18/11/2025, para
o MPM (evento 29, CERTTRAN1, do HC).
2. Razões e contrarrazões
Irresignado, Thiago Marinho de Souza interpôs o presente RESE, requerendo o
conhecimento do HC e a concessão da ordem, com o consequente reconhecimento da
legitimidade da autoridade apontada como coatora e da existência de constrangimento ilegal,
no âmbito do IPM nº 7000090-50.2025.7.12.0012/AM. Ao final, formulou os seguintes
pedidos (evento 7, RAZRECUR2):
- a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva; e
- no mérito, a concessão da ordem de HC, para determinar-se o imediato
trancamento do IPM nº 7000090-50.2025.7.12.0012, em razão da manifesta atipicidade da
conduta e ausência de justa causa para a persecução penal, nos termos do art. 648, I, do
Código de Processo Penal (CPP) comum.
Em 28/1/2026, o MPM apresentou contrarrazões (evento 7, CONTRAZ3),
pugnando pela manutenção da decisão recorrida, reafirmando ser evidente a ilegitimidade da
parte passiva, em primeira instância, pois o Recorrente perseguia - e persegue - o
trancamento de IPM requisitado por membro do Ministério Público.
3. Juízo de retratação
Em 3/2/2026, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 12ª CJM, em
cumprimento ao disposto no art. 520 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), manteve
integralmente a decisão de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade da
parte passiva, determinando a remessa dos autos a este Tribunal, para apreciação da
insurgência (evento 7, DEC4).
4. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
7000078-71.2026.7.00.0000
40001383702 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM manifestou-se por meio de parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral
Dr. Samuel Pereira, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto,
pugnando pela manutenção integral da Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento 11
VOTO
1. Considerações iniciais
Inicialmemte, a respeito da adequação recursal, impende consignar que a gênese
da insurgência in tela reside no HC manejado com o propósito de obter o trancamento do
IPM nº 7000090-50.2025.7.12.0012, pleito indeferido de plano pelo Juízo a quo e extinto
“sem resolução do mérito por ilegitimidade da parte passiva”.
Assim, o RESE foi interposto em face do indeferimento do pedido de
arquivamento dos autos da inquisa, consubstanciado na Sentença extintiva do HC, sem
análise de mérito (evento 17, SENT1, do HC), de modo que encontra acomodação legal na
alínea “b” do art. 516 do CPPM:
Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)
b) indeferir o pedido de arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade
administrativa;
Nesse contexto, o recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, sendo tempestivo e adequado, motivo pelo qual merece ser conhecido por
esta Corte, visando assegurar-se o devido processo legal, e em prestígio às garantias
constiticionais do contraditório e da ampla defesa.
2. Contextualização fática e objeto recursal
A presente irresignação decorre da investigação conduzida no âmbito do IPM
em epígrafe, cujo escopo é o esclarecimento de supostos atos irregulares praticados pelo ora
Recorrente. Atos estes consistentes em firmar procuração, apresentando-se como Presidente
do Clube de Tiro do Amazonas, atividade que exige, segundo a apuração preliminar, amparo
e regularidade perante o Exército Brasileiro, caracterizando, em tese, o delito de falsidade
ideológica, nos termos do art. 312 do Código Penal Militar (CPM).
Inconformado com a manutenção das investigações em seu desfavor, o
Recorrente almeja desconstituir a Sentença proferida pelo Juízo de primeira instância, que
acolheu preliminar arguida pelo Parquet Castrense e fulminou o seu pedido de HC, sem
adentrar ao mérito da impetração, sob o argumento da ilegitimidade da autoridade apontada
como coatora.
Para alcançar o seu objetivo, a Defesa apresenta os seguintes tópicos:
7000078-71.2026.7.00.0000
40001383702 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- defende a legitimidade da autoridade apontada como coatora, visando afastar o
fundamento formal da Sentença e insistindo que o polo passivo do Remédio Constitucional
foi corretamente indicado, na figura do Encarregado do inquérito;
- afirma que os atos praticados pelo Recorrente encontram total amparo no
Código Civil, tornando a conduta penalmente atípica;
- sustenta a presença dos requisitos inerentes ao HC, o fumus boni iuris e
o periculum in mora; e
- discorre a respeito de supostos prejuízos decorrentes da persecução penal sem
justa causa.
Em que pese o esforço argumentativo vertido nas razões recursais, nenhum dos
pedidos formulados merece acolhimento, impondo-se a confirmação integral da Sentença
reprochada.
Passa-se, na sequência, ao enfrentamento das alegações submetidas à
apreciação desta Corte.
3. Teses defensivas
3.1. Da competência para a apreciação do Writ - verificação da legitimidade da
Autoridade apontada como Coatora
Não obstante tratar-se de questão cuja natureza jurídica é essencialmente
preliminar, na hipótese sub examen, a definição da competência para a apreciação do HC –
intrinsecamente vinculada à legitimidade da autoridade apontada como coatora – foi o
fundamento sustentador do ato jurídico vergastado. Assim, a definição do Juízo competente
apresenta-se como o aspecto fundamental da prestação jurisdicional pretendida pela Defesa,
de forma que integra o mérito da insurgência.
Como visto, na origem, a Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da 12ª CJM extinguiu, sem resolução do mérito, o HC nº 7000210-
93.2025.7.12.0012/AM, manejado com o propósito de obter o trancamento do IPM nº
7000090-50.2025.7.12.0012/AM.
Na ocasião, a Magistrada de primeiro grau acolheu preliminar suscitada pelo
MPM, de ilegitimidade da parte passiva apontada pelo Recorrente (o Encarregado do IPM),
uma vez que a inquisa foi instaurada em atendimento a requisição do Parquet Castrense.
Irresignado, o Recorrente argumenta que a preliminar de ilegitimidade do polo
passivo arguida pelo Órgão Ministerial não se sustenta. Para a Defesa, o constrangimento
ilegal ventilado emana de ato concreto, praticado pela autoridade policial militar, atraindo,
pois, a competência da primeira instância desta Justiça Especializada para processar e julgar
o feito.
Na ótica defensiva, a requisição de instauração do inquérito pelo MPM não teria
o condão de transformar o membro do Parquet em autoridade coatora para todos os fins, em
especial quando o ato impugnado é o indiciamento formalizado pelo Encarregado do IPM.
7000078-71.2026.7.00.0000
40001383702 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A tese defensiva carece de razão.
Conforme os autos, a Portaria nº 003 (evento 1, INIC1, do IPM nº 7000090-
50.2025.7.12.0012), base para o início do procedimento investigativo, foi editada
em atendimento a uma requisição formal e direta do MPM, oriunda da Notícia de Fato nº
01.2024.00000085-7, processada no 1º Ofício da Procuradoria de Justiça Militar em Manaus.
Diante disso, a atividade desempenhada pelo Encarregado do IPM, in casu,
nada mais representa que o cumprimento de uma prescrição do Órgão de Acusação, no
exercício de seu munus institucional.
O inciso I-C do art. 30 da Lei nº 8.457, de 1992, confere aos juízes das
Auditorias Militares a competência para processar e julgar HC impetrado contra ato de
autoridade militar:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-C - julgar os habeas corpus, habeas data e mandados de segurança contra ato de autoridade
militar praticado em razão da ocorrência de crime militar, exceto o praticado por oficial-
general;
No entanto, quando a instauração de inquérito não decorre de ato discricionário
de autoridade militar, mas sim do cumprimento de uma requisição ministerial, a configuração
jurídica da coação sofre substancial modificação. O encarregado do inquérito atua, nestes
casos, como mero executor de ato originado na instituição que detém a titularidade privativa
da ação penal. A verdadeira força motriz da investigação, responsável por analisar os fatos
preliminares e decidir pela necessidade de apuração é o MPM.
Assim, o alegado constrangimento que a Defesa intenta fazer cessar reside,
efetivamente, no ato requisitório formulado pelo membro do Parquet, e não na condução
procedimental, a cargo da polícia judiciária militar.
O argumento defensivo de que o ato coator consistiu, especificamente, no
despacho de indiciamento emitido pelo Encarregado não tem o condão de alterar a realidade
processual. O indiciamento é a formalização da suspeita, restrito ao âmbito do inquérito, sem
qualquer força vinculativa à posterior formação da convicção do Ministério Público (opinio
delicti).
Nesse fio, após qualquer averiguação, o juízo de valor do Órgão de Acusação,
na condição de dominus litis, é inteiramente desvinculado da manifestação final da inquisa,
devendo, somente, guardar correspondência com o seu conteúdo material. O membro do
Parquet, com relação à conclusão de Encarregado de IPM, pode acolhê-la ou não, tendo a
possibilidade de, entre outras ações, apresentar denúncia nos casos em que não há indicação
da existência de crime, deixar de denunciar ou formular capitulação jurídica diversa da
sugerida, caso entenda ser a medida mais adequada.
Na conjuntura fática em apreço, à toda evidência, a atuação do encarregado do
inquérito restringiu-se ao fiel cumprimento de uma determinação de quem, de fato, detém a
titularidade da ação penal. Em consequência, qualquer questionamento sobre a validade da
7000078-71.2026.7.00.0000
40001383702 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

investigação deve ser direcionado à autoridade requisitante.
Indiscutivelmente, a pretensão real e final do Recorrente é o trancamento
integral da inquisa, procedimento cuja existência decorre diretamente da vontade
requisitória do Órgão Ministerial. Neste cenário, a autoridade coatora competente para figurar
no polo passivo da ação é o Procurador da Justiça Militar signatário da ordem investigativa.
Magistrados de primeiro grau não possuem competência jurisdicional para
apreciar atos praticados por membros do Parquet, no exercício de suas funções. Portanto, o
ajuizamento da medida na 12ª CJM configurou erro evidente, tornando correta e necessária a
extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme estipulado na Sentença, em
acolhimento à argumentação preliminar levantada pelo MPM.
A decisão atacada (evento 7, SENT1) espelhou exatamente esse entendimento,
consoante denota o seguinte fragmento de sua fundamentação:
Como bem delineou o MPM em sua manifestação, o IPM foi instaurado em atendimento à
requisição do próprio Parquet castrense, como se observa pelo teor da própria Portaria de
instauração (Evento 1 do IPM nº 7000090-50.2025.7.12.0012).
Ora, se o IPM foi instaurado em virtude de requisição do MPM, tem razão o Órgão ministerial
quando aponta a ilegitimidade da autoridade policial militar coatora e, consequentemente, a
impossibilidade de julgamento do Writ pelo Juízo de 1º grau.
Na mesma direção foi a manifestação da PGJM (evento 11, PARECER1), que,
ao corroborar a ilegitimidade da autoridade apontada coatora, asseverou:
11. Com efeito, verifica-se dos autos que o Inquérito Policial Militar nº 7000090-
50.2025.7.12.0012 foi instaurado pela Portaria 003-IPM/AAAJurd/Cmdo 12ª RM, de
24/3/2025, do Comandante da 12ª RM, por requisição do Ministério Público Militar. Assim,
deve ser considerada como suposta autoridade coatora o membro do MPM requisitante, e não
o encarregado do inquérito.
12. O despacho de indiciamento proferido pelo encarregado do IPM não tem o condão de
transformá-lo em autoridade coatora, pois o entendimento da autoridade policial militar não
vincula a formação da opinio delicti do Ministério Público, destinatário final da investigação.
13. Desse modo, o Juízo da Auditoria da 12ª CJM não poderia, de fato, apreciar o HC
impetrado, visto que, nos termos do disposto no artigo 30, inciso I-C, da Lei nº 8.457/1992, a
ele compete julgar, monocraticamente, os habeas corpus contra ato de autoridade militar
praticado em razão da ocorrência de crime militar, o que não é o caso.
14. Portanto, correta a r. Sentença recorrida ao extinguir o feito sem resolução de mérito,
diante da ilegitimidade da parte passiva.
Nesses termos, a Sentença extintiva do HC encontra-se irretocável, ao
considerar ser ilegítima a autoridade apontada como coatora, resultando na falta de
competência do Juízo para apreciar o feito, barreira intransponível para o enfrentamento da
impetração.
3.2. Da alegação de atipicidade da conduta e ausência de justa causa
7000078-71.2026.7.00.0000
40001383702 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reportando-se às razões de mérito da Ação Constitucional, o Recorrente alega
possuir legitimidade civil para atuar como Presidente do Clube de Tiro do Amazonas, pois a
eleição de sua diretoria encontrava-se devidamente registrada em cartório, cumprindo o
requisito disposto no art. 45 do Código Civil Brasileiro.
Pondera que a falta de reconhecimento da nova diretoria da instituição perante o
Exército Brasileiro representa mera irregularidade administrativa, passível de correção, não
chegando a configurar crime.
Afirma, em adição, que a procuração investigada não foi utilizada em processos
perante a Administração Militar, mas apenas para a impetração de Mandado de Segurança, no
qual a Justiça Federal teria reconhecido a sua legitimidade representativa, concluindo
que “deste modo não há falar-se em falsidade ideológica”.
Essa argumentação não merece acolhida.
A linha de raciocínio desenvolvida pelo Recorrente remete às razões do HC
originário, e nesse âmbito deve ser apreciada. Porém, sua análise demanda a verificação
detida do conjunto probante dos autos, inclusive com a interpretação aprofundada de normas
complementares, a verificação cruzada de documentos e a avaliação cuidadosa das intenções
do investigado.
Tais questões não comportam resolução de forma sumária e superficial na via
estreita do HC, exigindo a devida instrução criminal. O inquérito policial foi instaurado
justamente para fornecer subsídios para o esclarecimento da verdade dos fatos e dirimir
dúvidas, devendo, assim, prosseguir seu curso.
Vale recordar que, sendo o HC medida excepcional, para o trancamento
prematuro de ação penal ou processos investigativos de qualquer natureza, exige-se a
comprovação, de plano, da manifesta atipicidade da conduta, falta de indícios mínimos de
autoria e de materialidade delitiva, ou existência de causa extintiva da punibilidade. Sobre
esses aspectos, o professor Enio Luiz Rosseto, ao discorrer sobre as ações autônomas de
impugnação, explana:
A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o trancamento da ação penal é medida
excepcional, na via estreita do habeas corpus, somente é viável desde que se comprove, de
plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou
ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Neste sentido,
segue a decisão que denegou ordem de HC 112.957-SP, rel. Min Teori Zavaski, assim
ementada:
“I - Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção da ação penal
de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente
demonstrada (a) atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria
e materialidade delitivas; ou, (c) a presença de causa extintiva da punibilidade.”
No HC 137.575/PR, rel. Min Ricardo Lewandowski, j. 6.6.2017, Dje – 21.06.2017,
reafirmou-se a linha de entendimento sobre o tema:
(...)
7000078-71.2026.7.00.0000
40001383702 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que
só deve ser aplicada nos casos (i) manifesta atipicidade da conduta, (ii) de presença de
causa extintiva da punibilidade do paciente ou (iii) de ausência de indícios mínimos de
autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame.” (...)
(ROSSETO, Enio Luiz. Curso de Processo Penal Militar. Pág. 708) (grifo nosso)
Nenhuma das hipóteses aludidas corresponde à situação sub oculi. A
constatação de atipicidade (inexistência de crime) somente permite o trancamento do
inquérito, quando o fato, de maneira indiscutível e sem demandar maior esforço
interpretativo ou análise probatória, não configura infração à lei penal.
A informação do Recorrente sobre o simples registro civil em cartório não é
bastante para afastar, de imediato, a obrigatoriedade legal de cumprir os requisitos
administrativos militares obrigatórios, máxime tratando-se de entidade que opera com
produtos controlados, como o armamento de uso restrito. Trata-se de atividade com alto grau
de regulamentação, cujo funcionamento regular impõe a observância, para além das leis
codificadas, de todo um conjunto normativo regulamentador, em sede administrativa.
A título ilustrativo, registre-se que a regulamentação das atividades de clubes de
tiro no Brasil, no âmbito do Exército Brasileiro, insere-se no sistema de controle de Produtos
Controlados pelo Exército (PCE) e tem como base o Decreto nº 11.615, de 2023,
disciplinador do registro, posse e funcionamento das entidades de tiro desportivo,
posteriormente alterado pelo Decreto nº 12.345, de 2024, responsável por ajustes relevantes
nesse regime.
Em nível infralegal, mas não com obrigatoriedade menos imperativa, destacam-
se Portarias do Comando Logístico do Exército, notadamente a Portaria nº 166-
COLOG/2023, estabelecedora de normas para a gestão dessas atividades, e a Portaria nº 260-
COLOG/2025, que atualiza e adequa essas regras às mudanças mais recentes. Em conjunto,
esse arcabouço normativo estrutura um sistema baseado na autorização prévia, no controle
rigoroso de armas e munições e na fiscalização contínua pelo Exército, com reforço recente
da atuação da Polícia Federal, assegurando maior rastreabilidade e vinculação da atividade à
finalidade desportiva.
Nesse panorama, as divergências constatadas no cotejo, entre o conteúdo
declarado pelo Recorrente em documento (de que presidia de forma regular a entidade) e a
situação fática atestada pelo Órgão de fiscalização militar, evidenciam lastro inicial razoável
para suspeitar-se da conduta ilícita de falsidade ideológica (art. 312 do CPM).
Por conseguinte, a justa causa para a continuidade das investigações está
plenamente demonstrada, tendo em conta o suporte probatório inicial existente nos autos,
mormente a procuração questionada e as respostas oficiais do Exército. Determinar a real
força do registro civil perante os regulamentos militares aplicáveis e avaliar o dolo (intenção)
do investigado constituem matérias de alta complexidade, cuja análise e enfrentamento são
incompatíveis com as nuances sumárias do HC.
Estas questões devem ser elucidadas no ambiente apropriado para a produção
de provas. Inicialmente o IPM e, na sequência, a instrução processual, se o Parquet entender
ser o caso de oferecimento de denúncia, não havendo qualquer amparo, no atual momento
investigativo, para a tese de ausência de justa causa, por atipicidade da conduta.
7000078-71.2026.7.00.0000
40001383702 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3.3. Da suposta existência do fumus boni iuris e do periculum in mora
O Recorrente sustenta que a aparência do bom direito, ou fumus boni iuris, está
demonstrada pela alegada atipicidade dos fatos, e aduz que o perigo na demora, também
chamado de periculum in mora, reside no impacto direto em suas atividades de atirador
desportivo.
Argumenta que a simples existência do inquérito revela-se obstáculo
intransponível para a emissão ou renovação do seu Certificado de Registro de atirador junto
ao Exército Brasileiro.
Tais questões não são bastantes ao fim pretendido. Nem a impetração de
origem, tampouco o presente RESE, reúnem os requisitos para a interrupção da persecução
penal.
A aparência do bom direito não se confirma, haja vista a apuração delitiva
possuir base legal consistente. O inquérito foi deflagrado por autoridade militar competente,
em cumprimento a requisição do Ministério Público, amparado em dados objetivos,
indicadores da inserção de informação supostamente irreal em documento. Sendo assim, o
Estado tem o dever legal e institucional de apurar a conduta.
Igualmente, não se verifica a presença do perigo na demora, apto a justificar
medida liminar ou definitiva de trancamento. O andamento regular de um inquérito policial,
com respeito ao devido procedimento legal, é insuficiente para configurar ameaça ilícita à
liberdade do investigado.
As exigências estabelecidas na legislação para a emissão ou renovação de
licenças de armas de fogo (Certificado de Registro) são normas de segurança pública. A
impossibilidade de obter tal licença, enquanto pairam dúvidas sobre a idoneidade documental
do requerente, é uma consequência regulamentar do controle do Estado, não representando
perigo imediato, ilegal ou desproporcional, hábil a autorizar o encerramento prematuro do
escrutínio delitivo.
A conjuntura fática das diligências em desfavor do Recorrente não permite a
caracterização do aduzido fumus boni iuris, menos ainda do pretenso periculum in mora, pois
os motivos alegados não ultrapassam a barreira do inconformismo individual com a condição
de investigado.
3.4. Dos ventilados prejuízos decorrentes da persecução penal sem justa causa
O Recorrente assevera que a mantença da averiguação impõe-lhe fardo
desproporcional, com o cerceamento do exercício de direitos lícitos (como a prática do
esporte de tiro). Ressalta que a situação de indiciado causa grave dano à sua honra, atinge a
sua credibilidade profissional como advogado, representa uma forma de violência estatal e
provoca profundo abalo psicológico.
Uma vez mais, o empenho teórico despendido não é bastante para fulminar a
inquisa.
7000078-71.2026.7.00.0000
40001383702 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os contratempos e limitações relatados, como o impacto em suas práticas
esportivas, a preocupação com a sua imagem profissional ou o desconforto psicológico, não
são motivos válidos, a ponto de promover a interrupção do trabalho investigativo do Estado.
Referidas circunstâncias são reflexos naturais, previsíveis e inerentes a qualquer
pessoa submetida a uma investigação criminal fundamentada. O fato de responder a um
inquérito policial, embora gere dissabores na vida pessoal e profissional de qualquer pessoa,
não configura, juridicamente, constrangimento ilegal passível de ser anulado por meio de HC.
O interesse coletivo na preservação da ordem, da segurança pública e da
veracidade em documentos de associações voltadas à prática de tiro esportivo é amplamente
superior à insatisfação e aos contratempos suportados, individualmente, pelo investigado. A
averiguação dos fatos deve chegar a seu fim natural, para a verdade real ser estabelecida de
maneira clara.
Ao contrário da perspectiva posta pelo Recorrente, a justa causa, na esfera
investigativa, configura-se ante um conjunto probatório mínimo, representativo de uma
probabilidade fundamentada, indicando a presença de indícios da autoria e materialidade do
delito em patamar de plausibilidade, e não de definitividade. In casu, os elementos carreados
aos autos indicam a existência de lastro probatório mínimo, apto a autorizar a continuidade
do escrutínio de sua conduta.
Nessa fase incipiente da perquirição delitiva, incide o princípio do in dubio pro
societate, ou seja, na dúvida, decide-se a favor da sociedade. Significa dizer que, na
existência de lastro mínimo de elementos fáticos, apontador da ocorrência de uma conduta
suspeita, incumbe ao Estado o direito e o dever de investigar. Tolher o trabalho investigativo
neste momento representaria uma indevida intromissão do Poder Judiciário na formação da
convicção acusatória, ofendendo até mesmo a autonomia do Ministério Público.
A respeito da inviabilidade de trancamento da investigação, a PGJM
manifestou-se com extrema percuciência (evento 11, PARECER1). Confira-se:
15. De outro lado, não se identifica qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal
na instauração e na regular tramitação do Inquérito Policial Militar n.º 7000090-
50.2025.7.12.0012. Ao revés, os autos evidenciam a existência de indícios mínimos de autoria
e de materialidade do crime de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar),
supostamente praticado pelo recorrente, circunstância que justifica e legitima a continuidade
da investigação criminal no âmbito militar.
(...)
19. Consoante entendimento consolidado, o trancamento de inquérito policial por meio de
Habeas Corpus constitui medida excepcional, somente admissível quando evidenciada, de
plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos
de autoria e de prova da materialidade do crime, circunstâncias que, a toda evidência, não se
verificam no caso em exame.
20. Revela-se, portanto, prematuro e até temerário antecipar tal juízo de valor pela estreita via
deste pedido, sobretudo quando se pretende impedir a própria atividade de investigação, a
qual possui natureza preliminar e não comporta o exercício pleno do contraditório e da ampla
defesa.
7000078-71.2026.7.00.0000
40001383702 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta Corte possui entendimento sedimentado e reiterado em casos idênticos,
reafirmando a excepcionalidade do trancamento de investigações, consoante ilustram os
precedentes colacionados a seguir, perfeitamente aplicáveis na espécie:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCESSO DE
PRAZO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. O trancamento de IPM pela via de
habeas corpus é medida excepcional, que somente se justifica quando evidenciada a
ausência de justa causa para a investigação, o que não é o caso. A concessão da ordem
significaria um julgamento antecipado da lide, subtraindo do juízo de primeiro grau de
jurisdição o conhecimento da demanda. Ordem denegada. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000036-56.2025.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) GUIDO AMIN NAVES. Data de Julgamento: 10/4/2025, Data de Publicação:
30/4/2025) (grifo nosso)
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR (IPM). EXCEPCIONALIDADE. ENCARREGADO DA INVESTIGAÇÃO.
DESPACHO. INDICIAMENTO. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. TIPO PENAL. NÃO
VINCULATIVO. PODER JUDICIÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO. INDEPENDÊNCIA. ARMAMENTOS. CONTROLE DE
REGISTROS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DILIGÊNCIAS PENDENTES.
APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A
autoridade da Polícia Judiciária Militar, diante de suspeitas de cometimento de delito
castrense, em regra, tem a obrigação de instaurar e efetivar a investigação. 2. O IPM apura
sumariamente os fatos, portanto tem caráter de instrução provisória. A sua finalidade
precípua reside em ministrar elementos necessários à propositura da Ação Penal Militar
(APM). O seu trancamento, mediante HC, compreende situação excepcional e deve ocorrer
em casos extremos, tais como a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a
ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e de prova da materialidade. 3.
A experiência evidencia que a multiplicidade de provas, no contexto de processos relativos ao
controle de armamentos, implica em feitos dotados de certa complexidade. 4. O HC, por seu
caráter expedito e pela restrição de sua via, não comporta a apreciação exauriente da prova,
sendo indevida a invasão do mérito do feito de origem, notadamente nos casos em que
sequer as diligências requisitadas pelo MPM foram concluídas. 5. O Despacho de
indiciamento em IPM, isoladamente, não tem o condão de materializar qualquer
constrangimento ilegal, pois, ao final da inquisa, há a possibilidade de a autoridade delegante
manter ou modificar o entendimento exarado pelo Encarregado do IPM. 6. Na mesma base, o
MPM estará livre para formar a sua convicção sobre os resultados da investigação, de modo a
oferecer ou não a Denúncia, valendo-se do tipo penal apontado ou outro que entender cabível.
Igualmente, o Poder Judiciário, ao julgar a potencial APM, formará o seu balizado
entendimento sobre os fatos, não se vinculando às conclusões da investigação. 7. Assim, o
trancamento prematuro do IPM, sem justificativa plausível (Despacho de indiciamento),
ofende os cânones constitucionais que embasam o MPM, sob pena de impedi-lo de prosseguir
nas investigações em curso. 8. Confirmação do indeferimento da liminar. Denegação da
ordem. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL
nº 7000122-61.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 9/5/2024, Data de Publicação: 17/5/2024) (grifos nossos)
Posto isso, é induvidoso que as afirmações do Recorrente não são bastantes para
fulminar a apuração aprofundada sobre os fatos ocorridos. Os elementos descritos na
investigação inicial asseguram a existência da justa causa para a persecução penal, afastando
qualquer alegação de abuso de poder do Estado ou constrangimento ilegal suportado pelo
investigado.
4. Conclusão
7000078-71.2026.7.00.0000
40001383702 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A pretensão de extinguir uma averiguação criminal, de forma prematura, colide
com princípios basilares do processo penal e com a farta jurisprudência desta Corte. O IPM
consiste em procedimento administrativo de natureza inquisitiva, destinado a colher
elementos de informação sobre a materialidade e autoria de fatos que, em tese, configuram
crimes militares. A sua finalidade é exatamente esclarecer as circunstâncias do evento,
fornecendo ao MPM os subsídios necessários à propositura, ou não, da competente APM.
O trancamento de inquérito, via HC, reveste-se de excepcionalidade extrema. A
doutrina e a jurisprudência pátria são assentes no sentido de que a interrupção abrupta da
persecução penal somente é viável quando, de plano e sem qualquer necessidade de
aprofundamento ou dilação probatória, ficar constatada a flagrante atipicidade da conduta, a
incidência de alguma causa de extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de
autoria, aspectos ausentes na hipótese em apreço.
Nesse cenário, os supostos prejuízos relatados pelo investigado – envolvendo a
restrição ao pleno exercício de suas atividades de atirador desportivo (obtenção e renovação
de CR), o abalo psicológico e o sentimento de ofensa à sua honra e imagem profissional
como advogado – são consequências inerentes ao escrutínio legítimo do Estado, diante de
suspeitas fundadas. O incômodo gerado por uma investigação criminal, ainda que indesejado,
não configura, por si só, constrangimento ilegal capaz de desconstituir a higidez do inquérito.
O MPM atua com correção, dentro da estrita legalidade e de acordo com a sua
competência institucional, não havendo qualquer excesso ou medida desarrazoada.
À vista de todas as considerações expendidas, constata-se que a pretensão
defensiva carece de embasamento, tanto na formulação processual, diante da ilegitimidade do
encarregado da inquisa para figurar como autoridade coatora, quanto em relação ao conteúdo
material das suas alegações, as quais não ultrapassam a barreira do mero inconformismo,
despido de fundamento concreto.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar o RESE manejado
por THIAGO MARINHO DE SOUZA, atuando em causa própria, para manter incólume a
Sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, a fim de garantir a regular continuidade
do IPM nº 7000090-50.2025.7.12.0012/AM e preservar-se a atividade investigativa do MPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383702v22 e do código CRC 3c902ef1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 21/05/2026, às 15:32:36
7000078-71.2026.7.00.0000
40001383702 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000078-71.2026.7.00.0000/AM
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000210-93.2025.7.12.0012/AM
RECORRENTE: THIAGO MARINHO DE SOUZA
ADVOGADO(A): THIAGO MARINHO DE SOUZA (OAB AM019654)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual de 27 a 30 de abril de 2026, apresentei voto
divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por THIAGO MARINHO
DE SOUZA, atuando em causa própria, contra a r. Sentença proferida pela Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, que extinguiu, sem resolução do
mérito, o Habeas Corpus nº 7000210-93.2025.7.12.0012/AM, impetrado com o objetivo de
trancar o IPM nº 7000090-50.2025.7.12.0012/AM, sob o fundamento de ilegitimidade da
autoridade apontada como coatora.
3. Consta dos autos que o referido IPM foi instaurado por requisição do MPM,
no âmbito de notícia de fato destinada à apuração, em tese, do delito de falsidade ideológica,
relacionado a atos praticados no contexto de um clube de tiro.
4. No writ originário, o impetrante sustentou a ocorrência de constrangimento
ilegal decorrente de seu indiciamento, alegando, em síntese, a atipicidade da conduta e
a ausência de justa causa para a persecução penal, requerendo, liminarmente e no mérito, o
trancamento do IPM.
5. O Juízo a quo indeferiu a liminar e, ao final, acolhendo manifestação do
MPM, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade da
autoridade apontada como coatora, porquanto o inquérito fora instaurado mediante requisição
do próprio Parquet castrense.
6. Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso, sustentando,
preliminarmente, a legitimidade da autoridade policial militar apontada como coatora, ao
argumento de que o constrangimento ilegal decorreria do ato concreto de indiciamento. No
mérito, reiterou a tese de manifesta atipicidade da conduta e de ausência de justa causa,
postulando o trancamento do IPM, nos termos do art. 648, I, do CPP.
7. Em contrarrazões, o MPM pugnou pela manutenção integral da decisão
recorrida, reafirmando a ilegitimidade passiva, bem como a excepcionalidade do
trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, estando ausentes, no caso, as
hipóteses autorizadoras.
8. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu voto no
sentido de conhecer e rejeitar o RESE manejado por THIAGO MARINHO DE SOUZA,
atuando em causa própria, para manter incólume a Sentença reprochada, por seus próprios
fundamentos, a fim de garantir a regular continuidade do IPM nº 7000090-
50.2025.7.12.0012/AM e preservar a atividade investigativa do MPM.
7000078-71.2026.7.00.0000
40001384076 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Porém, pedindo vênia ao eminente Ministro Relator, apresentei divergência
parcial, adotando entendimento diverso no tocante à legitimidade passiva e à competência do
Juízo de primeiro grau para apreciar o ato específico de indiciamento.
10. Observa-se que o recorrente apresenta os seguintes pedidos no Recurso em
Sentido Estrito:
VII - DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer a Vossa Excelência:
a) A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, confirmando-se a competência deste(sic)
Douto Juízo para julgar o presente writ;
b) No mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus, para determinar o imediato
trancamento do Inquérito Policial Militar nº 7000090-50.2025.7.12.0012, em razão da
manifesta atipicidade da conduta e da consequente ausência de justa causa para a persecução
penal, nos termos do art. 648, I, do Código de Processo Penal.
11. Não obstante, entendo que tanto a questão relativa à legitimidade passiva da
autoridade coatora como o pedido de trancamento do IPM estão inseridos no mérito do
presente Recurso em Sentido Estrito. Na verdade, a intenção do recorrente é refutar a
manifestação do Ministério Público Militar, cujo membro sustentou que a autoridade coatora
seria o membro do Parquet que requisitou a instauração do Inquérito Policial Militar (IPM), e
não a Autoridade Policial Militar.
Da manutenção da investigação: impossibilidade de trancamento do IPM
12. Em relação a esse capítulo, entendo que deve ser afastado o pedido do
recorrente para o trancamento absoluto do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000090-
50.2025.7.12.0012.
13. Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, o trancamento de
procedimento investigatório ou de ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida de
caráter excepcional, cabível apenas quando restarem evidenciadas, de plano e sem a
necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a
ausência de indícios de autoria e materialidade.
14. No caso em tela, o IPM foi instaurado em atendimento à requisição do
próprio Parquet castrense para apurar suposto delito de falsidade ideológica (art. 312 do
Código Penal Militar). A discussão trazida pelo recorrente — calcada na prevalência do
registro da Ata de Assembleia Geral do Clube de Tiro do Amazonas em cartório civil sobre a
ausência de apostilamento no sistema oficial do Exército Brasileiro — demanda
aprofundamento investigativo que é inerente à fase inquisitorial. Sendo assim, não se
vislumbram a flagrante atipicidade nem a ausência de justa causa capazes de justificar o
prematuro trancamento do inquérito de forma global.
15. Nesse ponto, o voto do relator é irretocável.
Da divergência: competência do juízo de 1º grau para apreciação do ato de
indiciamento
7000078-71.2026.7.00.0000
40001384076 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16. O ponto de inflexão que fundamenta esta divergência reside na decretação
de extinção do feito, sem resolução do mérito, operada pela Juíza Federal Substituta da
Auditoria da 12ª CJM, sob o argumento de ilegitimidade da autoridade apontada como
coatora.
17. A Magistrada de piso fundamentou sua decisão na premissa de que, como o
IPM foi instaurado em virtude de requisição do Ministério Público Militar, o MPM figuraria
como autoridade coatora, atraindo a incompetência do juízo de 1º grau para julgar o Writ.
18. Contudo, é imperioso realizar um distinguishing técnico quanto à natureza
dos atos atacados pelo recorrente no remédio heroico. O recorrente impetrou o Habeas
Corpus não contra a instauração do IPM em si, mas insurgiu-se incisivamente contra o
seu indiciamento formal e, em consequência, contra a continuidade da tramitação do IPM
em virtude de alegada ausência de justa causa. Ou seja: o ato reputado como coator é o ato de
indiciamento, realizado pela Autoridade Policial Militar, conforme se observa da petição
anexada no Evento 65 do IPM e na própria inicial do Habeas Corpus, no Evento 71 também
do IPM, in litteris:
[...]
Incialmente, cumpre ressaltar que as presentes razões, estribadas nos Princípios
Constitucionais do Contraditório e Ampla Defesa esculpidos no artigo 5º, inciso LV da Carta
Magna, tem como objetivo permitir que Vossa Excelência faça juízo de prelibação sobre os
fundamentos que sustentaram o injusto indiciamento.
Consta no despacho, evento 63, o indiciamento do requerente como incurso no artigo 299 do
Código Penal Brasileiro e artigo 312 do Código Penal Militar (falsidade ideológica).
Aduz o encarregado do inquérito que o indiciamento se deu em razão de ter assinado uma
procuração, representando o Clube de Tiro do Amazonas, sem ter poderes para tal. [...].
Nos termos do artigo 45 e 109 do Código Civil Brasileiro a existência legal da Pessoa
Jurídica (associações, organizações religiosas, clubes e etc) começa com seu registro em
Cartório de Registros de Pessoa Jurídica. No cartório devem ser registradas, inicialmente, a
ATA DE FUNDAÇÃO, contendo aprovação do Estatuto. Posteriormente dever ser registradas
todas as demais atas que venham alterar, significativamente, a composição da pessoa jurídica,
como por exemplo mudança de diretoria.
Art. 45 CC. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a
inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de
autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações
por que passar o ato constitutivo.
Em 05/ago/2024 foi registrada ATA de eleição do Sr. Thiago Marinho de Souza como novo
presidente, cumpre ressaltar que o processo eletivo seguiu todos os trâmites previstos em lei
(Código Civil) e no Estatuto da Associação, passando por rigoroso saneamento por parte do
Tabelião até a consumação do registro. (cópia do registro da ATA em anexo).
Em 06/ago/2024 o requerente assinou a procuração constante ao evento 25, INQ12, Página
15, na qualidade de presidente do Clube de Tiro do Amazonas, outorgando poderes ao
advogado Rummenigge Cordovil Grangeiro para representá-lo em juízo ou fora dele.
De plano se verifica que a procuração foi assinada em data posterior ao registro da ATA em
cartório, quando o indiciado já possuía poderes para representar a Associação.
7000078-71.2026.7.00.0000
40001384076 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, por patente ausência de materialidade delitiva, deve ser extinta a persecução penal
com relação ao indiciado
Mais adiante, nos termos de despacho do indiciamento, aduz o encarregado do inquérito que o
indiciado não possuía legitimidade para representar a Associação pelo fato de não ter sido
oficialmente reconhecido pelo Exército Brasileiro como Presidente do Clube. Nesse propósito
assim pontuou o encarregado do inquérito no despacho de indiciamento evento 63. In Verbis:
“...Em procuração assinada pelo Sr. Thiago Marinho de Souza, na figura de presidente do
Clube de Tiro do Amazonas em Iranduba/AM (fls. 389 dos autos do IPM), mesmo sem ser
oficialmente junto ao Exército Brasileiro, procuração esta denominando e constituindo como
procurador o Dr. Rummenigge Cordovil Granjeiro, advogado OAB/AM Nº 5810, porém
entende-se que o Sr. Thiago Marinho de Souza, não era, legalmente junto ao EB, presidente
desse clube e não poderia constituir procurador, pelo simples fato que não poderia representar
o clube em questão”
Contudo, tal entendimento não pode prevalecer. Por primeiro em razão de um ato
administrativo, reconhecimento pelo Exército, não ter prevalência sobre ato jurídico, registro
da ATA em cartório. Somente o Registro em Cartório confere validade jurídica aos
documentos ali registrados com eficácia erga omnes. Autoridade administrativa não possui
legitimidade para contestar um ato emanado do tabelionato senão pela via judicial, mediante
judiciosa apuração do fato. Por segundo em razão de ser inverídica a afirmação de falta de
conhecimento por parte do Exército da situação do indiciado como Presidente do Clube de
Tiro. Explica-se:
Após e Eleição do Novo Presidente, Sr. Thiago Marino de Souza, e registro em cartório da
ATA correspondente, oficiou-se ao SFPC/12, comunicando o fato, pedindo homologação do
ato. (ofício S/N – Thiago Marinho02, datado de 12/ago/2024, - Posse de diretoria / pedido de
homologação), em anexo.
Em resposta, o Exército enviou o Ofício Nº 339 – SFPC/Cmdo 12ª RM , datado de 28/out/2024
(em anexo), onde não contesta o fato da Eleição do indiciado, mas adverte que os documentos
enviados pelo indiciado são insuficientes para averbação do ato, mas, intencionalmente, sem a
mínima intenção de assessorar, NÃO especificou quais seriam os documentos pendentes.
Diante da advertência, o indiciado enviou outro ofício (Ofício S/N, datado de 06/nov/2024, em
anexo) anexando, todos os documentos previstos, a luz do que prescreve a portaria Nr 56 –
COLOG, de 05 de junho:
• Certidões criminais e Eleitoral;
• Comprovante de residência;
• Carteira de identidade;
• Declaração de que não responde a processo ou inquérito;
• ATA de eleição e Registro em cartório.
Com a não resposta ao segundo ofício, e na certeza que todos os documentos previstos foram
enviados, nada mais havia a fazer senão aguardar a homologação da ATA de eleição.
A toda evidência, que o Exército teve ciência e considerou a assunção do novo presidente, vez
que após o segundo oficio, solicitando informações sobre procedimento a fazer, para sanar
pendências, nada foi respondido.
7000078-71.2026.7.00.0000
40001384076 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Posteriormente, em análise de um processo de concessão de CR, o SFPC/12, identificou como
única pendência o fato do CNPJ do clube não constar como presidente o nome do indiciado,
essa pendência realmente existia devido a demora em atualizar os dados juntos a Receita
Federal. Com a correção da pendência, o Exército foi informado através do envio do cartão
CNPJ, onde consta o nome do indiciado como presidente. (anexo).
Assim, resta provado que o Exército cobrou a correção, tão somente da atualização no
cadastro de pessoa jurídica, constando o nome do novo presidente. Nada cobrou sobre os
outros documentos pendentes. Aliás, como já dito, toda documentação prevista na portaria Nº:
56 foi enviada nos dois ofícios retromencionados.
Excelência, esse imbróglio foi causado, em grande parte, devido a inimizade pessoal entre o
TC Pimentel e o proprietário do Clube CTA, Dagmo Varela.
O procedimento para registro e homologação da ATA, reconhecendo o indiciado como novo
presidente, seguiu os trâmites legais, contudo quando foram enviados os ofícios para
homologação, o TC Pimentel enviou expediente afirmando que os documentos eram
insuficientes, sem mais orientar, como deveria ter sido feito pela administração. Ademais,
durante a gestão do TC Pimentel, inexplicavelmente, nenhum ofício era respondido, nenhuma
demanda atendida, ferindo o princípio da Impessoalidade, por desavença pessoal com o TC
varela, o Clube CTA passou a ser o alvo da retaliação.
Foram mais de 35 (trinta e cinco) ofícios e requerimentos sem resposta, mesmo após o
recebimento, inclusive os ofícios referentes a homologação da ata em questão.
A omissão proposital do TC Pimentel, causou e ainda causa sérios prejuízos a administração
do clube, com reflexos negativos de difícil reparação perante todos associados. Esta atitude,
em tese, pode configurar a prática do delito capitulado no artigo 324 do CPM. In Verbis:
Art. 324 CPM. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução,
dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar: Pena – se o fato foi
praticado por tolerância, detenção de 1 (um) a 3 (três) anos, e, se por negligência, detenção
de 1 (um) a 2 (dois) anos. [...]
Por todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência que seja encaminhado o presente
requerimento ao Órgão Ministerial, para que se manifeste, sem tardança, sobre o presente
pedido de exclusão do rol de indiciados, sem prejuízo de nova oitiva ou esclarecimento
perante o Ministério Público, se assim aquele Órgão julgar pertinente. (Grifo nosso).
(Evento 65 do IPM)

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR
[...]
Segundo pacífica Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), a
PERSECUTIO CRIMINIS, subordina-se ao principio da legalidade: Nullum crimen, Nulla
poena sine lege (artigo 5º XXXIX, da CF e 1º do CP), logo, sem tipicidade não pode haver
persecução criminal.
Desse modo, se malgrada a atipicidade de conduta, foi instaurado inquérito policial contra o
indivíduo, a coação ilegal, por FALTA DE JUSTA CAUSA, estará devidamente patenteada,
podendo ser utilizado o Mandamus em espécie, objetivando seu trancamento.
7000078-71.2026.7.00.0000
40001384076 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Deve-se observar, por oportuno, que, para o trancamento da INFORMATIO DELICITI na
situação abordada, a demonstração de falta de adequação do comportamento do agente à
moldura penal tem que ser absoluta e incontroversa. Não havendo a demonstração de
atipicidade, não há como abarcar o pedido contido no writ, objetivando a cessação das
investigações. Ainda, o trancamento de inquérito policial representa medida excepcional,
somente cabível e admissível quando desde logo se verifique a clamorosa atipicidade do fato
investigado ou evidente impossibilidade de o Paciente ser seu autor. Neste sentido se
consolida jurisprudência do STJ e STF. [...]
Nos termos do artigo 45 e 109 do Código Civil Brasileiro a existência legal da Pessoa
Jurídica (associações, organizações religiosas, clubes e etc) começa com seu registro em
Cartório de Registros de Pessoa Jurídica. No cartório devem ser registradas, inicialmente, a
ATA DE FUNDAÇÃO, contendo aprovação do Estatuto. Posteriormente dever ser registradas
todas as demais atas que venham alterar, significativamente, a composição da pessoa jurídica,
como por exemplo mudança de diretoria.
Art. 45 CC. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a
inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de
autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações
por que passar o ato constitutivo.
De plano se verifica que a procuração foi assinada em data posterior ao registro da ATA em
cartório, quando o Paciente já possuía poderes para representar a Associação.
Assim, por patente ausência de materialidade delitiva, deve ser extinta a persecução penal
com relação ao Paciente.
[...]
Contudo, tal entendimento não pode prevalecer. Por primeiro em razão de um ato
administrativo, reconhecimento pelo Exército, não ter prevalência sobre ato jurídico, registro
da ATA em cartório. Somente o Registro em Cartório confere validade jurídica aos
documentos ali registrados, com eficácia erga omnes. Autoridade administrativa não possui
legitimidade para contestar um ato emanado do tabelionato senão pela via judicial, mediante
judiciosa apuração do fato. Assim, com fulcro no artigo retromencionado, a questão abordada
pela administração quanto a falta de apostilamento do processo de assunção da Presidência,
configura mera pendência administrativa possível de saneamento, sequer constitui
irregularidade administrativa.
DO PEDIDO LIMINAR
O FUMUS BONI IURIS, necessário para a concessão da liminar está exaustivamente
demonstrado durante toda a argumentação acima exposta, principalmente pela comprovação
da licitude do seu ato, o que enseja FALTA DE JUSTA CAUSA para persecução penal.
Já o PERICULUM IN MORA, reside no fato do indiciamento em inquérito policial
obstaculizar as atividades de atirador desportivo do paciente que tem pleiteado junto ao
Exército seu Certificado de Registro de Atirador (CR), que por certo será negado caso não
seja revertido seu indiciamento.
Assim, em caráter liminar, requer-se a vossa excelência o trancamento do inquérito policial Nº
7000090-50.2025.712.0012, que tramita em desfavor do Paciente, até julgamento do mérito
do presente writ. (Grifo nosso).
(Evento 71 do IPM)
7000078-71.2026.7.00.0000
40001384076 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19. Tão logo a Magistrada abriu vista ao MPM, este se manifestou nos
seguintes termos:
THIAGO MARINHO DE SOUZA, em causa própria, insurge-se ao seu indiciamento no
presente IPM por, supostamente, infringir o artigo 312 do Código Penal Militar (falsidade
ideológica).
No Evento 65 apresenta uma série de razões administrativas em sua defesa que, na verdade,
são matérias que se confundem com a própria investigação em curso.
De outro lado, o indiciamento é instituto de atribuição privativa da polícia judiciária e, em
tese, não possui previsão de reforma ou nulidade, cabendo ao indiciado, se demonstrados os
requisitos legais, o manejo da ação constitucional de Habeas Corpus para perseguir o
trancamento do inquérito policial.
Destarte, o Ministério Público Militar, deixa de se manifestar quanto ao requerimento por
ausência de previsão legal. (Grifo nosso).
20. E foi com essa perspectiva, na linha da manifestação do próprio Parquet das
Armas, que o recorrente impetrou Habeas Corpus perante o Juízo da Auditoria da 12ª CJM,
por considerar que o indiciamento formalizado nos autos é realmente ato de atribuição
privativa da autoridade de polícia judiciária militar — no caso vertente, o Comandante da 12ª
Região Militar.
21. Ainda que a deflagração da persecução penal (instauração do inquérito)
tenha ocorrido por requisição ministerial, o juízo de valor que culminou na identificação e
qualificação formal do recorrente como provável autor do delito (o ato de indiciamento
propriamente dito) emanou exclusivamente da Autoridade Policial Militar encarregada.
Posteriormente, tal inquérito foi solucionado pela autoridade delegante, o Comandante da 12ª
Região Militar.
22. Ora, se o Comandante da 12ª Região Militar foi a autoridade que
efetivamente subscreveu e impôs o ato de constrangimento consubstanciado no indiciamento
(Evento 25, documentos 18 e 19, do IPM nº 7000090-50.2025.7.12.0012), configura-se a sua
plena legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora especificamente em relação
a esse ato.
23. A natureza jurídica do ato de indiciamento impõe uma distinção
fundamental entre o controle judicial sobre a existência do inquérito e o controle sobre os
atos específicos praticados pela autoridade que o preside. O indiciamento não é uma mera
etapa burocrática da investigação, mas um ato administrativo de atribuição privativa e de
natureza eminentemente técnica da autoridade policial.
24. É imperativo distinguir a “instauração” ou “requisição” do Inquérito Policial
Militar (IPM) do “ato formal de indiciamento”. Enquanto a requisição do Ministério Público
Militar (MPM) obriga a autoridade administrativa a instaurar a investigação para apurar fatos
determinados, a decisão de indiciar um suspeito constitui um juízo de valor técnico-jurídico
realizado exclusivamente pelo encarregado do inquérito. O indiciamento pressupõe a análise
da autoria, da materialidade e das circunstâncias do fato, sendo uma decisão discricionária e
vinculada aos elementos de prova colhidos pela autoridade policial, e não um comando
automático derivado da requisição ministerial.
7000078-71.2026.7.00.0000
40001384076 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25. Nesse contexto, a legitimidade para figurar no polo passivo de um Habeas
Corpus deve ser aferida conforme o objeto da impetração. Quando o paciente volta sua
insurgência especificamente contra o ato de indiciamento — alegando, por exemplo, falta de
fundamentação ou descompasso com as provas dos autos — a autoridade que o proferiu é
quem detém a legitimidade passiva.
26. No caso em tela, o indiciamento de THIAGO MARINHO DE SOUZA foi
formalizado pelo encarregado do IPM e devidamente solucionado pelo Comandante da 12ª
Região Militar, conforme se verifica nos documentos constantes no Evento 25, itens 18 e 19,
do Inquérito Policial Militar nº 7000090-50.2025.7.12.0012.
27. Assim, embora o IPM tenha sido instaurado por requisição do Ministério
Público Militar, o ato impugnado pela defesa é o indiciamento, praticado pela autoridade de
polícia judiciária militar, além do pedido de trancamento do inquérito por suposta ilegalidade
do procedimento. Não se cuida, portanto, de controle da requisição ministerial em si, mas de
controle de legalidade de ato investigativo praticado no âmbito da primeira instância da
Justiça Militar. Por isso, a competência para apreciar o habeas corpus é do Juiz Federal da
Justiça Militar.
28. A simples alegação de que a requisição do IPM foi realizada pelo MPM não
é suficiente para estabelecer a legitimidade do membro do Parquet militar para figurar no
polo passivo do habeas corpus, pois o ato requisitório se exaure após o seu cumprimento.
Nesse sentido, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso similar na Justiça
Federal:
HABEAS CORPUS. CRIME DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI
TRABALHISTA. INQUÉRITO POLICIAL. REQUISIÇÃO DE INSTAURAÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. EXAURIMENTO INSTANTÂNEO DO ATO. AUTORIDADE
COATORA. DELEGADO DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. JUIZ DE
DIREITO.
1. Quando se admita o cabimento do habeas corpus contra Membro do Ministério Público e a
existência de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção, o ato requisitório de
inquérito policial exaure-se com a sua instauração, estabelecendo-se a relação autoridade
policial - indiciado, que se desenvolve sob o controle jurisdicional exercido pelos órgãos do
primeiro grau da jurisdição.
2. Ordem concedida para declarar nulo o acórdão alvejado, restituindo a espécie ao seu Juiz
Natural, que outro não é que o primeiro grau da jurisdição.
(HC n. 15.211/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 19/4/2001,
DJ de 18/2/2002, p. 502.)
29. Logo, a Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª CJM é o órgão
jurisdicional competente para processar e julgar o Habeas Corpus, limitando sua cognição à
legalidade e à razoabilidade do ato de indiciamento formalizado pelo Comandante da 12ª
Região Militar, em observância ao seguinte dispositivo legal:
Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela
Lei nº 13.774, de 2018)
7000078-71.2026.7.00.0000
40001384076 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
I-C - julgar os habeas corpus, habeas data e mandados de segurança contra ato de
autoridade militar praticado em razão da ocorrência de crime militar, exceto o praticado por
oficial-general; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
Por essas razões, votei no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso em Sentido Estrito interposto por THIAGO MARINHO DE SOUZA, para,
acompanhando o Relator, nega-lhe provimento quanto ao pedido de trancamento do Inquérito
Policial Militar nº 7000090-50.2025.7.12.0012 e, abrindo divergência, reformar a sentença
recorrida, declarando a competência da Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª CJM
para apreciar e julgar o mérito das alegações contidas no Habeas Corpus nº 7000210-
93.2025.7.12.0012/AM, tão somente em relação ao ato de indiciamento formalizado pelo
Comandante da 12ª Região Militar. Em consequência, determino a restituição dos autos ao
Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito quanto a esse capítulo.
Brasília, 30 de abril de 2026.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384076v4 e do código CRC 835abe5d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 20/05/2026, às 16:35:18
7000078-71.2026.7.00.0000
40001384076 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR